Tribunal: STF
Processo: RE 1573877
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 13, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença – Pretensão de submissão da DERSA ao regime de pagamentos por precatório – Inadmissibilidade - Sociedade de economia mista - Observância dos arts. 100 e 173, § 1º, III, da CF/88 - Entendimento derivado do Tema nº 355 do E. STF, quanto ao regime de cumprimento de obrigações firmadas antes da sucessão estatal – AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelos recorridos (Doc. 21), foram rejeitados (Doc. 23).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 100, caput, da CF/1988; e 103 do ADCT; bem como ao Tema 355 da repercussão geral.



    Em suas razões, o recorrente alega que “a extinção da DERSA impõe o regime público para o pagamento de débitos assumidos pelo Estado de São Paulo” (Doc. 15, fl. 9). Todavia, embora a DERSA tenha sido extinta e o Estado assumido todas os direitos e obrigações, o juízo de origem deixou de aplicar o regime público para satisfação do crédito e continuou a determinar a penhora de crédito a serem recebidos pelo serviço de travessia de balsas no literal do estado.



    Assim, à consideração de que “a DERSA foi extinta em 15/setembro/2023, resta vedada a continuidade de atos executivos tipicamente privados em desfavor da companhia (que sequer existe) ou em desfavor do Estado, cabendo ao interessado requerer a expedição de precatório com desconto dos valores já recebidos” (Doc. 15, fl. 12).



    Em seguida, o RE foi admitido.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 15, fl. 6):



    “O acórdão contrariou o Tema 355/STF, sendo presumida – ex vi legis – a repercussão geral nos termos do art. 1.035 §3, I do Código de Processo Civil. 



    Sem prejuízo, a questão jurídica discutida – regime de pagamento de débitos após a extinção das estatais (sociedade de economia mista ou empresa pública) – é matéria que ultrapassa o interesse do Estado de São Paulo, representando interesse de todos os entes-federados. 



    Apenas com relação à DERSA, há em execução – após a extinção da estatal - mais de R$ 10 milhões, ocasionando semanalmente/mensalmente penhora de dinheiro ‘na boca do caixa’ e de créditos a serem recebidos pelo Estado de São Paulo na prestação de serviço de travessia de balsas do literal do estado. Conforme dados do Tesouro Nacional, existem 292 estatais vinculadas aos estados-membros. Destas, 38 estão em fase de liquidação. No Estado de São Paulo, 14 estatais, sendo dependentes: (i) Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) (ii) Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) (iii) Desenvolvimento Rodoviário SA (DERSA) (iv) Companhia Docas de São Sebastião (CDSS) (v) Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)



    Estão, ainda, em liquidação as empresas estatais dependentes2 : a) Companhia de Transportes Coletivos-RJ b) Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas - PB c) Companhia de Habitação de Santa Catarina - SC d) Companhia de Habitação do Ceará – CE e) Sociedade de Abastecimento de Brasília – BSB f) Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária – PB g) Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – PB h) Companhia Energética de Roraima – RR i) Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais – PB j) Companhia de Saneamento – MT l) Companhia de Saneamento – AC m) Bando do Estado de Alagoas/SA – AL n) Bando do Estado do Acre (BANACRE) – AC. A decisão proferida neste Recurso Extraordinário tem o condão de afetar o regime de pagamento dos débitos de todas as empresas estaduais dependentes em fase de liquidação. Dessa forma, está demonstrada a ocorrência da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, consolidou o entendimento de que a possibilidade de empresas estatais se sujeitarem ao regime de precatórios está condicionada à constatação da ausência de finalidade primariamente voltada ao lucro. Eis a ementa desse julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.



     2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN. 



    De outro lado, no RE 693.112/MG, Tema 355 da sistemática da repercussão geral, Rel. Min. GILMAR MENDES, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese:



    “É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”.



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes desta CORTE:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PENHORA. POSTERIOR SUCESSÃO POR ENTE PÚBLICO. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPERTINÊNCIA. TEMA 355/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento que, ao desprover o recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir: (i) a consonância do acórdão originário com a orientação firmada no Tema 355/RG; e (ii) a vedação prevista na Súmula 279/STF. 2. A parte agravante sustenta a impertinência dos fundamentos adotados. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o tribunal de origem, em controvérsia envolvendo a possibilidade de penhora de crédito da Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S.A., empresa em processo de dissolução, liquidação e extinção, mas ainda não definitivamente sucedida pelo ente estadual, observou a tese fixada pelo STF no Tema 355/RG; e (ii) verificar se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe revolvimento de matéria fático-probatória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No julgamento do RE 560.900 (Tema 22/RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, o STF fixou tese no sentido da validade de penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado ocorrida antes da sucessão por ente público, mostrando-se inadequada a observância do regime de precatórios. 5. No caso, o tribunal de origem não se afastou da orientação firmada no precedente vinculativo. A conclusão alcançada, diante das provas reunidas, foi no sentido de que a Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S.A., embora figure em processo de dissolução, liquidação e extinção, ainda não foi definitivamente sucedida pelo Estado de São Paulo, o que torna hígida a penhora havida sobre crédito da entidade. 6. Dissentir da conclusão adotada na origem, mormente quanto à situação jurídica contemporânea da empresa, demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. 



    IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (ARE 1552439 AgR / SP, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2025)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO BRUTO DA EMPRESA. DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A. SOCIEDADE ANÔNIMA. DISSOLUÇÃO. ARTIGO 207 DA LEI 6.404/1976. SUBSISTÊNCIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATÉ A EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA CORTE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 493 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 EM RECURSO EXTRAODINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1484419 AgR / SP, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/4/2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EXTINÇÃO DA DERSA E SUBSEQUENTE SUCESSÃO PELO ESTADO DE SÃO PAULO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. TEMA 355 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    II - O acórdão impugnado não divergiu das diretrizes estabelecidas no Tema 355 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 693.112/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: "É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. 



    III - Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório.



     IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1518508 AgR / SP, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 22/11/2024)



    “Ementa: Direito Administrativo e outras Matérias de Direito Público. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência dos Vícios do Art. 1.022 do Código de Processo Civil.



     I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a validade da penhora realizada sobre ativos da Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A., anteriormente à sua liquidação e sucessão pela Secretaria estadual. O embargante alega omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à aplicabilidade do regime de precatórios a sociedades de economia mista. 



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à aplicabilidade do regime de precatórios à Dersa, uma vez que a penhora foi realizada antes da assunção de suas atividades pela Administração Pública estadual. 



    III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), notadamente no Tema nº 355 do ementário da Repercussão Geral, que estabelece a validade da penhora realizada sobre bens de pessoa jurídica de direito privado antes de sua sucessão pela União, afastando a necessidade de precatório para a execução. 4. No mesmo sentido, o Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral confirma que sociedades de economia mista que atuam em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição. 5. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, tendo sido devidamente aplicados os precedentes do STF, como as ADPFs nº 387/PI e nº 556/RN, e decisões recentes, como o ARE nº 1.460.146-AgR/SP. 6. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.



     IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1465341 AgR-ED / SP, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 4/11/2024)



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente